Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018428-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRKA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.414.638/0001-46 (APELANTE), VINICIUS CARNEIRO MONTEIRO PAIVA - CPF: 022.526.261-43 (ADVOGADO), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (APELADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), FRANCIELLE GENTIL DE QUEIROZ - CPF: 016.981.941-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTES – EXCESSO DE COBRANÇA RECONHECIDO – VERBAS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCAS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1.
Reconhecido o excesso de cobrança como defendido pela embargante/requerida, ora apelante, em seus embargos monitórios, à toda evidência, não há como lhe imputar, como consignado na sentença recorrida, ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, haja vista que o interesse da requerente/embargada, ora apelada, não foi inteiramente atendido.

2.
Em outras palavras, como a requerente/embargada, ora apelada, sucumbiu em parte do seu pedido, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
MASSA FALIDA de SIRKA PARTICIPAÇÕES LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória de n.o 1018428-14.2017.8.11.0041, ajuizada por
ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA – EPP
., julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para:

i) reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 6.347,69 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos);

ii) converter a decisão inicial em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil);

iii) condenar a embargante/requerida ao pagamento no valor original de R$ 124.738,02 (cento e vinte quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e dois centavos), cujo valor já foi atualizado e habilitado no Juízo falimentar no importe de R$ 150.507,72 (cento e cinquenta mil, quinhentos e sete reais e setenta e dois centavos); e

iv) condenar a embargante/requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a embargante/requerida é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 113224145), a embargante/requerida, ora apelante, sustenta que, reconhecido o excesso de cobrança, as verbas sucumbenciais devem ser rateadas entre os litigantes.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 113224148).

Em seu parecer (id. 114449498), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios manejados pela embargante/requerida, ora apelante, condenando-a ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a embargante/requerida, ora apelante, sustenta que, reconhecido o excesso de cobrança, as verbas sucumbenciais devem ser rateadas entre os litigantes.

Assiste razão à embargante/requerida, ora apelante.

Isso porque, realmente, reconhecido o excesso de cobrança como defendido pela embargante/requerida, ora apelante, em seus embargos monitórios, à toda evidência, não há como lhe imputar, como consignado na sentença recorrida, ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, haja vista que o interesse da requerente/embargada, ora apelada, não foi inteiramente atendido.

Em outras palavras, como a requerente/embargada, ora apelada, sucumbiu em parte do seu pedido, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos o que preceitua supramencionado artigo:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Títulos de crédito. Ação monitória. Acolhimento dos embargos monitórios, com reconhecimento de excesso de cobrança e julgamento de procedência em parte da pretensão formulada na inicial da ação monitória. Distribuição recíproca e equânime dos ônus da sucumbência. Natureza jurídica dos embargos monitórios. Os embargos monitórios são uma resposta do réu, de natureza idêntica à de uma contestação. Não se trata de ação incidental. Como consequência, o arbitramento de honorários advocatícios é único, e deve levar em consideração a extensão da pretensão formulada na petição inicial da ação monitória. Em que pese o excesso de cobrança tenha sido reconhecido em sua integralidade, a pretensão formulada na inicial (da ação monitória) foi acolhida em parte substancial, impondo a distribuição dos ônus da sucumbência de forma recíproca e equânime. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000662-24.2015.8.26.0453; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/05/2016; Data de Registro: 24/05/2016)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para, em razão do reconhecimento do excesso de cobrança, condenar, reciprocamente, as partes litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022